Tribunal: TJES
Processo: 5013554-45.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013554-45.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THOMAZ ELETRONICA EIRELI - ME
RECORRIDO: TIERRES FARIA TORRES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5013554-45.2024.8.08.0011
RECORRENTE: THOMAZ ELETRONICA EIRELI - ME
RECORRIDO: TIERRES FARIA TORRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RETENÇÃO INDEVIDA DE PRODUTO. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de assistência técnica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O consumidor entregou aparelho de televisão para reparo, o qual não foi realizado por falta de peças; houve a restituição do valor antecipado, mas o produto foi retido injustificadamente pela recorrente por cerca de 8 meses após o diagnóstico de inviabilidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a demora excessiva na devolução do produto e a falha no dever de informação configuram dano moral indenizável; e (ii) se o valor fixado a título de compensação é proporcional, considerando a inexistência de dano material e a suposta inação do consumidor em reaver o bem.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundamentada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela retenção indevida do aparelho por prazo desarrazoado.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a redução do
quantum
para R$ 500,00 justifica-se pela ausência de provas de que o autor tenha diligenciado para recuperar o bem após a restituição dos valores, bem como pelo fato de o dano material ter sido sanado com a devolução da TV e do dinheiro antecipado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A retenção injustificada de produto por assistência técnica após o diagnóstico de inviabilidade do reparo configura falha na prestação do serviço. 2. A inércia do consumidor em buscar o bem e a inexistência de prejuízo material são fatores que mitigam a extensão do abalo moral, autorizando a redução do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, e 14;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186 e 927;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, I e II.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
THOMAZ ELETRONICA EIRELI - ME
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
TIERRES FARIA TORRES
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16507788):
“
Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”.

Em sede recursal (ID 16507789), a recorrente sustenta, em suma, que agiu com boa-fé na tentativa de reparo, não tendo praticado qualquer ato ilícito a ensejar a condenação. Argumenta que a impossibilidade do conserto se deu por falta de peças no mercado e que o valor antecipado foi restituído integralmente. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões ID 16507794.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório no que tange ao reconhecimento da falha nos serviços prestados pela recorrente.

Infere-se dos autos que a parte autora anexou a Nota de Entrada da TV na assistência técnica datado em 01/02/2024 (ID 16507558), e juntou o comprovante de pagamento antecipado de R$ 570,00 para aquisição de peça (ID 16507559), com a confirmação da requerida devolvendo o referido valor no dia 27/08/2024 (ID 16507560). Dessa forma, a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito (entrega do bem e pagamentos), conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, verifica-se que a falha na prestação de serviço da requerida reside na demora excessiva (cerca de 7 meses) em fornecer o diagnóstico definitivo/inviabilidade do reparo e, principalmente, na retenção injustificada do aparelho por cerca de 8 meses após a restituição do valor. Tal conduta é ilícita por descumprimento do dever de informação e do prazo razoável para a devolução do bem ao consumidor.

A requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC. Nota-se que a empresa não trouxe aos autos prova que comprove ter avisado o Autor ou tomado medidas para a efetiva devolução do bem a partir de agosto/2024, falhando em comprovar que o aparelho estava à disposição, conforme alegado.

In casu
, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente no descumprimento do prazo e do dever de informação, culminando na retenção indevida da TV. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse contexto, impõe-se o dever de indenizar a parte autora, o que se traduz na demora excessiva de providenciar a entrega do aparelho de TV ao cliente, considerando que não houve comprovação de que a requerida avisou o autor ou tomou as medidas necessárias para a efetiva devolução do bem após a restituição do valor da peça em agosto/2024, bem como na reparação pelos danos morais sofridos.

O dano moral fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 2.000,00 deve ser minorado, porquanto se revela desproporcional ao quadro fático-probatório e à extensão do abalo. A fixação do
quantum
indenizatório em sede de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de levar em conta a condição econômica das partes e o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito do ofendido.

Neste sentido, nota-se que apesar da falha comprovada da requerida, consistente na demora em reaver a TV após o diagnóstico de reparo impossível e a promessa de devolução em agosto de 2024, o autor não logrou êxito em comprovar nos autos qualquer diligência no sentido de reaver o bem após a restituição do valor da peça. Tal omissão enfraquece a alegação de um abalo moral elevado que justifique a condenação no patamar de R$ 2.000,00.

Ademais, o dano material foi julgado improcedente, considerando que o bem foi devolvido no mesmo estado e os valores antecipados (R$ 570,00) foram restituídos. Nesse contexto, a indenização por dano moral deve ser focada unicamente na falha do serviço e na desídia, e não na perda patrimonial.

O equipamento, embora tardiamente, foi finalmente devolvido na residência do recorrido, conforme comprovado pela requerida, sem custos adicionais em abril/2025. Observa-se ainda que a requerida é uma empresa de pequeno porte (EIRELI), de forma que a condenação deve ser proporcional à sua capacidade econômica e ao caráter pedagógico da pena.

Assim, impõe-se a minoração do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais), patamar que se harmoniza com as particularidades da causa, a ausência de dano material e a mitigação do abalo, o que se mostra suficiente para cumprir o caráter pedagógico da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença prolatada no ID 16507788 para apenas
MINORAR
o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo Juízo de primeiro grau, de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para o valor de

R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
. E, por conseguinte,
MANTENHO INALTERADOS os demais termos da sentença
.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)